Tribunal: TJMT
Processo: 1032244-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
: 1032244-19.2024.8.11.004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR
.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, D
R
. ANT
Ô
NIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRENDA KAROLLEN FERNANDES LEVES - CPF: 091.440.326-50 (APELANTE), ELOY ORLANDO PAIVA LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. TEMA REPETITIVO 1.296 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. DANOS MATERIAIS. AVARIAS EM VEÍCULO RESTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, confirmou a liminar que determinou a apreensão do veículo, reconheceu a purgação da mora pela ré dentro do prazo legal previsto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, determinando a restituição do bem; afastou a incidência de multa cominatória anteriormente fixada para compelir a instituição financeira à devolução do veículo, sob fundamento de ausência de intimação pessoal da parte obrigada; e rejeitou pedido de indenização por danos materiais decorrentes de supostas avarias no automóvel restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidas as astreintes fixadas para compelir a instituição financeira à restituição do veículo, diante da alegada ausência de intimação pessoal da parte obrigada; e (
ii
) estabelecer se há comprovação de danos materiais decorrentes de avarias no veículo enquanto permaneceu sob a guarda da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo.

A exigibilidade das astreintes pressupõe a ciência inequívoca da ordem judicial pelo devedor, sendo necessária a prévia intimação pessoal da parte obrigada para o cumprimento da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a incidência da multa coercitiva depende de intimação pessoal do devedor, conforme disposto na Súmula 410 do STJ, entendimento recentemente reafirmado pela Corte Especial no julgamento do Tema Repetitivo no 1.296.

A comunicação da decisão judicial por meio eletrônico ou por intermédio de advogados não supre, por si só, a exigência de intimação pessoal da parte obrigada para fins de incidência da multa cominatória.

Ausente comprovação de que a instituição financeira tenha sido pessoalmente intimada para cumprir a obrigação de restituir o veículo, não se configura pressuposto necessário para a exigibilidade das astreintes.

O pedido de indenização por danos materiais exige prova do dano e do nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo alegado.

Fotografias e orçamento unilateral apresentados pela parte interessada não demonstram, de forma segura, que as avarias no veículo decorreram da custódia exercida pela instituição financeira durante o período de apreensão.

A insuficiência probatória quanto ao nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar na fase cognitiva, sem prejuízo de eventual discussão futura caso demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

A incidência de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, entendimento mantido após a vigência do CPC/2015.

A comunicação da decisão judicial por meio eletrônico ou na pessoa do advogado não supre a exigência de intimação pessoal do devedor para fins de incidência das astreintes.

A indenização por danos materiais decorrentes de supostas avarias em bem apreendido exige prova segura do dano e do nexo causal com a conduta da parte responsável pela custódia.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO
ALVES DA
ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Brenda
Karollen
Fernandes Leves contra a sentença proferida pela 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. julgou procedente o pedido inicial, ante a purgação da mora e afastou a multa anteriormente fixada.

Irresignada, a apelante

sustenta que houve descumprimento reiterado da ordem judicial de restituição do veículo, motivo pelo qual a multa cominatória fixada pelo Juízo deveria ser mantida, discorrendo que a instituição financeira foi regularmente intimada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, o que configuraria intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006 e da Resolução no 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Defende que a exigência de intimação pessoal para incidência de astreintes não se sustenta à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo após a evolução legislativa e processual, e que o afastamento das astreintes pela sentença viola a autoridade das decisões judiciais anteriormente proferidas, inclusive decisão de segundo grau que rejeitou agravo de instrumento interposto pela instituição financeira.

Ainda, menciona que o veículo foi devolvido com avarias, circunstância que teria sido comprovada por fotografias e orçamentos juntados aos autos, ensejando indenização por danos materiais no valor de R$ 1.624,97.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 340729946).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARL
OS
ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Consta dos autos que o bem foi apreendido em 07.08.2024, por força de decisão liminar proferida na ação de busca e apreensão. Posteriormente, a demandada, ora apelante, realizou o pagamento integral do débito dentro do prazo legal de cinco dias, promovendo a purgação da mora, nos termos do §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Em razão disso, foi determinada a restituição do veículo à requerida, com revogação da medida liminar anteriormente concedida.

Apesar da purgação da mora e da ordem judicial para devolução do veículo, narra a recorrente que a instituição financeira não teria providenciado a restituição imediata do bem, tendo o automóvel sido removido para a cidade de Goiânia, circunstância que teria dificultado sua devolução. Em razão do descumprimento da ordem judicial, o Juízo de primeiro grau fixou multa cominatória (
astreintes
)

para compelir a parte autora ao cumprimento da obrigação de restituir o veículo, estabelecendo multa diária de R$ 1.000,00 pelos primeiros dez dias, e de R$ 5.000,00 por dia a partir do décimo primeiro dia, caso persistisse o descumprimento.

A instituição financeira, por sua vez, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que fixara a multa diária, sustentando, em síntese, a inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, à luz da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. O referido recurso, contudo, teve provimento negado, mantendo-se a determinação judicial que impusera as astreintes.

Posteriormente, o veículo foi restituído à apelante somente após prolongado lapso temporal — cerca de 64 dias após a determinação de devolução e, segundo alegado, apresentando avarias. Em decorrência disso, a parte ré formulou pedido de indenização por danos materiais, sustentando que o bem sofreu deterioração enquanto esteve sob a guarda da instituição financeira, apresentando orçamento de reparos no valor de R$ 1.624,97
.

Ao proferir sentença, o magistrado singular julgou procedente a ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar

anteriormente concedida, reconhecendo a regularidade da apreensão do veículo objeto da lide; reconhecer a purgação da mora pela requerida, com a consequente restituição do veículo, já efetivada; afastar a incidência das astreintes anteriormente fixadas, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais formulado pela requerida.

Irresignada, a apelante

sustenta que houve descumprimento reiterado da ordem judicial de restituição do veículo, motivo pelo qual a multa cominatória fixada pelo Juízo deveria ser mantida, discorrendo que a instituição financeira foi regularmente intimada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, o que configuraria intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006 e da Resolução no 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Defende que a exigência de intimação pessoal para incidência de astreintes não se sustenta à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo após a evolução legislativa e processual, e que o afastamento das astreintes pela sentença viola a autoridade das decisões judiciais anteriormente proferidas, inclusive decisão de segundo grau que rejeitou agravo de instrumento interposto pela instituição financeira.

Ainda, menciona que o veículo foi devolvido com avarias, circunstância que teria sido comprovada por fotografias e orçamentos juntados aos autos, ensejando indenização por danos materiais no valor de R$ 1.624,97.

Pois bem. De início, convém destacar que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça foi elaborada sob a égide do CPC/1973.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, superou-se o entendimento da Súmula 410 do STJ, que exigia intimação pessoal do devedor para o início da fluência da multa coercitiva.

O art. 513, §2o, I, do CPC, aplicável analogicamente às decisões liminares e interlocutórias que fixam
astreintes
, estabelece que:

“Art. 513 (...)

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I -
pelo
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;”

Desse modo, a intimação na pessoa do advogado, por meio eletrônico, é plenamente válida e suficiente para a exigibilidade da multa coercitiva, conforme, aliás, já decidi:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.”
(TJMT,
Rai
no 10249082420238110000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, 07.02.2024).

No caso dos autos, está comprovado que a
apelada
se encontra devidamente cadastrada no sistema eletrônico, recebendo regularmente suas intimações.

Ademais, foram realizadas publicações no
DJe
na pessoa de seus advogados, o que configura intimação válida e eficaz. Não há qualquer demonstração de prejuízo processual ou nulidade concreta, razão pela qual plenamente exigível as astreintes, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

A apelante sustenta que o veículo teria sido restituído com avarias, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.624,97, correspondente ao orçamento apresentado para reparo do bem.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela que os elementos juntados aos autos — consistentes em fotografias e orçamento unilateral — não são suficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma segura que as avarias apontadas decorreram diretamente da custódia exercida pela instituição financeira durante o período em que o veículo permaneceu apreendido.

Em outras palavras, embora haja indícios da existência de danos, não se mostra comprovado, de maneira inequívoca, o necessário nexo causal entre tais avarias e a conduta da parte adversa.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a manutenção da conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à rejeição do pedido indenizatório nesta fase cognitiva.

Ressalte-se, contudo, que tal conclusão não impede que eventual prejuízo venha a ser discutido em momento processual oportuno, caso demonstrados de forma mais precisa os pressupostos da responsabilidade civil, assegurando-se à parte contrária o pleno exercício do contraditório, inclusive mediante impugnação na fase de cumprimento de sentença.

Assim, mantém-se a rejeição do pedido de indenização por danos materiais, sem prejuízo de eventual discussão futura, caso devidamente comprovados o dano e o nexo causal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a sentença merece reforma em parte para
restabelecer a validade e exigibilidade das
astreintes
fixadas na decisão de id. 168701121, em razão do descumprimento da ordem judicial de restituição do veículo, mantidos os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem, com apuração do montante devido em fase de liquidação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. D
R. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2a VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VENCEDOR -
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Consta dos autos que o bem foi apreendido em 07.08.2024, por força de decisão liminar proferida na ação de busca e apreensão. Posteriormente, a demandada, ora apelante, realizou o pagamento integral do débito dentro do prazo legal de cinco dias, promovendo a purgação da mora, nos termos do §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Em razão disso, foi determinada a restituição do veículo à requerida, com revogação da medida liminar anteriormente concedida.

Apesar da purgação da mora e da ordem judicial para devolução do veículo, narra a recorrente que a instituição financeira não teria providenciado a restituição imediata do bem, tendo o automóvel sido removido para a cidade de Goiânia, circunstância que teria dificultado sua devolução. Em razão do descumprimento da ordem judicial, o Juízo de primeiro grau fixou multa cominatória (
astreintes
)

para compelir a parte autora ao cumprimento da obrigação de restituir o veículo, estabelecendo multa diária de R$ 1.000,00 pelos primeiros dez dias, e de R$ 5.000,00 por dia a partir do décimo primeiro dia, caso persistisse o descumprimento.

A instituição financeira, por sua vez, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que fixara a multa diária, sustentando, em síntese, a inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, à luz da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. O referido recurso, contudo, teve provimento negado, mantendo-se a determinação judicial que impusera as astreintes.

Posteriormente, o veículo foi restituído à apelante cerca de 64 dias após a determinação de devolução e, segundo alegado, apresentando avarias. Em decorrência disso, a parte ré formulou pedido de indenização por danos materiais, sustentando que o bem sofreu deterioração enquanto esteve sob a guarda da instituição financeira, apresentando orçamento de reparos no valor de R$ 1.624,97
.

Ao proferir sentença, o magistrado singular julgou procedente a ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar

anteriormente concedida, reconhecendo a regularidade da apreensão do veículo objeto da lide; reconhecer a purgação da mora pela requerida, com a consequente restituição do veículo, já efetivada; afastar a incidência das astreintes anteriormente fixadas, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais formulado pela requerida.

Irresignada, a apelante

sustenta que houve descumprimento reiterado da ordem judicial de restituição do veículo, motivo pelo qual a multa cominatória fixada pelo Juízo deveria ser mantida, discorrendo que a instituição financeira foi regularmente intimada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, o que configuraria intimação pessoal, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006 e da Resolução no 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Defende que a exigência de intimação pessoal para incidência de astreintes não se sustenta à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo após a evolução legislativa e processual, e que o afastamento das astreintes pela sentença viola a autoridade das decisões judiciais anteriormente proferidas, inclusive decisão de segundo grau que rejeitou agravo de instrumento interposto pela instituição financeira.

Ainda, menciona que o veículo foi devolvido com avarias, circunstância que teria sido comprovada por fotografias e orçamentos juntados aos autos, ensejando indenização por danos materiais no valor de R$ 1.624,97.

Pois bem.
A multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, constitui instrumento de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua finalidade não é indenizatória, tampouco punitiva em sentido estrito, mas sim coercitiva, funcionando como meio processual de pressão psicológica e patrimonial para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Nesse sentido, a doutrina processual civil é firme ao afirmar que as
astreintes
possuem natureza instrumental e acessória, estando condicionadas à efetiva existência dos pressupostos necessários para sua incidência, dentre os quais se destaca a ciência inequívoca da ordem judicial pelo obrigado.

Assim, embora a multa possa ser fixada independentemente de requerimento da parte, sua exigibilidade pressupõe que o destinatário da ordem judicial tenha sido regularmente intimado para cumprir a obrigação, de modo a garantir o respeito ao contraditório e à segurança jurídica.

No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento segundo o qual a incidência de multa coercitiva pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, conforme sintetizado na Súmula 410, que dispõe: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.”

Embora tenha surgido debate jurisprudencial após a entrada em vigor do CPC/2015, especialmente em razão da regra do art. 513, §2o, I, que prevê a intimação do devedor na pessoa do advogado para cumprimento da sentença, o tema permaneceu controvertido durante algum tempo na jurisprudência.

A controvérsia foi recentemente enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.296, ocasião em que se reafirmou a orientação consolidada na Súmula 410.

Na assentada de julgamento realizada em 04.03.2026, fixou-se a seguinte tese jurídica: “
A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015
.”

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de superação da súmula pelo novo Código de Processo Civil, reafirmando que a multa cominatória somente pode incidir após a intimação pessoal da parte obrigada.

No caso em exame, a sentença afastou a incidência das
astreintes
justamente por entender que não houve comprovação de intimação pessoal da parte obrigada para cumprimento da obrigação.

E, ainda que a parte apelante sustente que a instituição financeira teria sido cientificada por meio eletrônico ou por intermédio de seus procuradores, tal circunstância não supre a exigência de intimação pessoal do devedor, requisito indispensável para a incidência da multa coercitiva.

Diante disso, ausente pressuposto essencial para a exigibilidade da penalidade processual, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, a apelante sustenta que o veículo teria sido restituído com avarias, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.624,97, correspondente ao orçamento apresentado para reparo do bem.

Todavia, a análise do conjunto probatório revela que os elementos juntados aos autos — consistentes em fotografias e orçamento unilateral — não são suficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma segura que as avarias apontadas decorreram diretamente da custódia exercida pela instituição financeira durante o período em que o veículo permaneceu apreendido.

Em outras palavras, embora haja indícios da existência de danos, não se mostra comprovado, de maneira inequívoca, o necessário nexo causal entre tais avarias e a conduta da parte adversa.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a manutenção da conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à rejeição do pedido indenizatório nesta fase cognitiva.

Ressalte-se, contudo, que tal conclusão não impede que eventual prejuízo venha a ser discutido em momento processual oportuno, caso demonstrados de forma mais precisa os pressupostos da responsabilidade civil, assegurando-se à parte contrária o pleno exercício do contraditório, inclusive mediante impugnação na fase de cumprimento de sentença.

Assim, mantém-se a rejeição do pedido de indenização por danos materiais, sem prejuízo de eventual discussão futura, caso devidamente comprovados o dano e o nexo causal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIM
ENTO
.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO):

Trata-se de voto vista nos autos da apelação cível no qual a apelante Brenda
Karollen
Fernandes Leves e apelado Santander Brasil Administradora de Consorcio Ltda, no qual se discute: (i) se a multa cominatória fixada para compelir a restituição do veículo é exigível diante da intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado da instituição financeira, à luz do CPC/2015; e (
ii
) se restou comprovado o nexo causal entre as avarias alegadas no veículo e a custódia exercida pela instituição financeira, a justificar indenização por danos materiais.

Pois bem.

Acedo ao fundamento do voto condutor no ponto do afastamento da condenação em indenização por danos materiais, ao passo que as provas juntadas nos autos não são suficientes a comprovar que as avarias alegadas se deram no período em que o veículo este na posse da apelada.

Isto porque foram juntados auto de apreensão e dois laudos, um de entrada e um de saída do veículo e, já no auto de apreensão constava avarias no veículo “
lanterna traseira, direita, trincada, para-choque dianteiro, desalinhado, para-choque traseiro, com riscos e avarias na pintura, puxador e trava da carroceria avariado, contém protetor de caçamba e capota marítima, avariado
”
.

Os elementos são corroborados pelo laudo de entrada que apontava que o para-choque dianteiro estava desalinhado, além de riscos e avarias na pintura do para-choque traseiro.

Soma-se o fato de que no termo de devolução e entrega do veículo (id. 340729925), a apelante assinou o termo que consta que o veículo foi entregue nas mesmas condições que se apresentava por ocasião de sua apreensão, sem qualquer anotação em sentido contrário.

A não comprovação é suficiente para afastar o pleito indenizatório, no sentido de que a parte apelante não demonstra o fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado,
divirjo
em relação ao afastamento da aplicabilidade da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca-se trecho do voto condutor nesse ponto:

“De início, convém destacar que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça foi elaborada sob a égide do CPC/1973.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, superou-se o entendimento da Súmula 410 do STJ, que exigia intimação pessoal do devedor para o início da fluência da multa coercitiva.

O art. 513, §2o, I, do CPC, aplicável analogicamente às decisões liminares e interlocutórias que fixam astreintes, estabelece que:

“Art. 513 (...)

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I -
pelo
Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;”

Desse modo, a intimação na pessoa do advogado, por meio eletrônico, é plenamente válida e suficiente para a exigibilidade da multa coercitiva, conforme, aliás, já decidi:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA EXECUTADA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispõe o art. 513, § 2o, I do CPC/2015, que estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, se mostra desnecessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada na sentença, restando, assim, superada a Súmula 410 do STJ.” (TJMT,
Rai
no 10249082420238110000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, 07.02.2024).

No caso dos autos, está comprovado que a
apelafa
se encontra devidamente cadastrada no sistema eletrônico, recebendo regularmente suas intimações.

Ademais, foram realizadas publicações no
DJe
na pessoa de seus advogados, o que configura intimação válida e eficaz. Não há qualquer demonstração de prejuízo processual ou nulidade concreta, razão pela qual plenamente exigível as astreintes, devendo ser reformada a sentença neste ponto”.

Com as devidas vênias, entendo que a Súmula 410 do
STJ (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”)
não foi superada pelo CPC/2015, segundo o entendimento dominante do STJ – Superior Tribunal de Justiça. A corroborar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se questiona acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em agravo de instrumento, manteve decisão que determinou à exequente a apresentação de novo cálculo do débito, sem inclusão de multa pela não entrega de veículo, por ausência de intimação específica para cumprimento da obrigação de fazer, além de determinar que os executados fossem intimados para pagamento ou impugnação nos termos do art. 525 do CPC, e que a entrega do bem fosse exigida em procedimento próprio, conforme art. 538 do CPC.

2. Nos embargos de declaração, o Tribunal de origem rejeitou a alegação de omissão, contradição e ambiguidade, reafirmando que não houve intimação específica para cumprimento da obrigação de fazer e que os embargos possuíam caráter infringente.

3. A recorrente alegou violação de diversos dispositivos do CPC/1973 e CPC/2015, além de dissídio jurisprudencial, sustentando, entre outros pontos, a ocorrência de preclusão, a desnecessidade de nova intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer e a incompatibilidade da exigência de intimação pessoal com o regime processual vigente.

4. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer e de pagar, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa, e se a ausência dessa intimação específica pode justificar a reabertura do prazo para impugnação e a exclusão da multa diária.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente da Quarta Turma, estabelece que é necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme a Súmula 410 do STJ.

6. A ausência de intimação pessoal específica para cumprimento da obrigação de fazer, consistente na entrega do veículo, justifica a reabertura do procedimento executivo, a exclusão da multa pecuniária e a determinação de nova intimação dos executados para pagamento ou impugnação nos termos do art. 525 do CPC.

7. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ, que exige a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, como condição para a fluência de astreintes.

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 1.673.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026 – sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. DECISÃO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula 410 do STJ, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor (CPC/1973). Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção no
Eag
857.758-RS'' (REsp 1.349.790/RJ, Relatora Ministra Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 27.2.2014).

2. Estando o acórdão estadual em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, impõe-se o retorno dos autos à Corte de origem para que analise, no caso concreto, o cumprimento da exigência de intimação pessoal da parte devedora para cumprimento da obrigação de fazer.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.796.398/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Não desconheço que o debate demanda maiores digressões, tanto o é que estava pendente de julgamento na Corte Especial sob o rito dos repetitivos (art. 1.036 CPC), para eventual revisão:

Tema 1.296/STJ – “Definir se a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Contudo, em recentíssima decisão (04/03/2026), foi proclamado
julgamento, com
reafirmação do entendimento:

“
Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo no julgamento, a CORTE ESPECIAL,
por maioria, conheceu do recurso especial, mas lhe negou provimento, fixando, por unanimidade, a seguinte tese jurídica: “A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015”
, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro
Luis
Felipe Salomão, que lavrará o acórdão”.

Em que pese ainda não ter sido publicado o acórdão, verifica-se prevalecente o entendimento pela ausência de superação da Súmula 410/STJ.

Demais disso, em que pese o juízo de origem tenha determinado a intimação do apelado via sistema, verifica-se pelos expedientes que esta foi direcionada somente à patrona, inexistindo intimação pessoal.

Em nova sessão de julgamento na data de 11/03/2026, o Relator retificou o voto, alterando o entendimento para reconhecer a aplicabilidade da Súmula 410/STJ em questão, com necessidade de intimação pessoal para aplicação de multa.

Por isso, em razão da retificação,
acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Voto de acordo com
o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026